Tribunal: TCU
Processo: 006.663/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Aposentadoria deferida pela administração do Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região em favor de Renato Padilha da Silva.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria deferida pela administração do Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região em favor de Renato Padilha da Silva; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, dos arts. 1o, V, 39, II, e 45 da Lei n.o 8.443, de 1992, e dos arts. 260, § 1o, e 262, § 2o, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. assinalar a ilegalidade do ato inicial de aposentadoria em favor de Renato Padilha da Silva (à Peça 3 sob o n.o 70395/2020), negando-lhe o respectivo registro, diante da indevida averbação do descontínuo período como tempo de serviço público para a malsinada vantagem em anuênios, além da inadequada percepção da parcela de "quintos ou décimos" de função incorporada como " FC-2 - Secretário Especializado de Gabinete - 2/10 " e " FC-2 - Assistente Administrativo de Gabinete - 2/10 " em face, aí, da indevida ausência do necessário substrato material, não podendo ser aplicado, nesse ponto, o entendimento fixado pelo STF no RE 638.115-CE; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente, mas de boa-fé, em consonância com a Súmula n.o 106 do TCU; 9.3. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, a administração do Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região adote as seguintes medidas: 9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora considerado ilegal em função da indevida averbação do descontínuo período como tempo de serviço público para a malsinada vantagem em anuênios, além da inadequada percepção da parcela de "quintos ou décimos" de função incorporada como " FC-2 - Secretário Especializado de Gabinete - 2/10 " e " FC-2 - Assistente Administrativo de Gabinete - 2/10 " em face, aí, da indevida ausência do necessário substrato material, não podendo ser aplicado, nesse ponto, o entendimento fixado pelo STF no RE 638.115-CE, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 71, IX, da Constituição de 1988 e do art. 262, caput , do RITCU; 9.3.2. dê ciência desta deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição do subsequente recurso junto ao TCU não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento desse recurso, devendo encaminhar o comprovante da correspondente notificação ao TCU no prazo de 30 (trinta) dias; 9.3.3. promova o destaque da referida parcela como "quintos ou décimos" de função pública, transformando-a em VPNI, e, se a respectiva decisão judicial transitada em julgado permitir, promova a efetiva implementação das futuras absorções dessa parcela em face das supervenientes modificações legais produzidas sobre a estrutura remuneratória da correspondente carreira, em observância, então, à deliberação proferida pelo Supremo Tribunal Federal no bojo do RE 638.115-CE durante a Sessão de 18/12/2019; 9.3.4. encaminhe a este Tribunal, nos termos do art. 262, § 2o, do RITCU, o novo ato inicial de aposentadoria, sem a ilegalidade indicada nesta deliberação diante da indevida averbação do descontínuo período como tempo de serviço público para a malsinada vantagem em anuênios, além da inadequada percepção da parcela de "quintos ou décimos" de função incorporada como " FC-2 - Secretário Especializado de Gabinete - 2/10 " e " FC-2 - Assistente Administrativo de Gabinete - 2/10 " em face, aí, da indevida ausência do necessário substrato material, não podendo ser aplicado, nesse ponto, o entendimento fixado pelo STF no RE 638.115-CE, para que seja submetido à apreciação pelo TCU, na forma do art. 260, caput , do RITCU; 9.4. determinar que o órgão de controle interno junto ao Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região verifique o efetivo cumprimento do item 9.3.3 deste Acórdão, devendo se manifestar anual e conclusivamente sobre o aludido cumprimento, ou não, desse item do acórdão em item específico no seu próximo Relatório de Auditoria de Gestão a partir da análise do correspondente Relatório de Gestão; 9.5. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à administração e, ainda, ao órgão de controle interno junto ao Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região, para ciência e efetivo cumprimento dos itens 9.3 e 9.4 deste Acórdão; e 9.6. arquivar o presente processo, sem prejuízo de promover o monitoramento da determinação proferida pelo item 9.3 deste Acórdão, representando ao TCU, se necessário.